Tribunal: STF
Processo: Rcl 48225
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5030209-14.2020.4.04.0000, que, ao julgar prejudicados os agravos interpostos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria deixado de observar o Tema 810 da repercussão geral. 
    Sustenta-se, em suma, que “a 6ª Turma do TRF4 deveria, em observância ao Tema 810 do STF, determinar a incidência de juros de 12% ao ano durante todo o período da condenação” , porém, como aplicou a caderneta de poupança a partir de julho/2009” (eDOC 1, p. 5) haveria, em seu entender, nítida violação do referido Tema.
    Afirma-se que “Nos autos do julgamento do RE 870947 (Tema 810), a Suprema Corte determinou que, sobre dívidas fazendárias não tributárias, deveriam incidir juros, a partir de julho de 2009, equivalente a caderneta de poupança, com fulcro no art. 5º da Lei nº 11.960/09. Porém, tal determinação deveria observar a coisa julgada, ou seja, nos casos em que o juízo, mesmo sabedor da existência de tal lei, determinar, com trânsito em julgado, a aplicação de outra taxa de juros, deve prevalecer essa em detrimento daquela.” (eDOC 1, pp. 6-7). 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisões reclamadas.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita.
    Quanto ao mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    De início, destaco o seguinte trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 5, pp. 423-425):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Tratando-se de consectários legais em obrigação de trato sucessivo, a legislação superveniente se aplica sobre os meses subsequentes, a partir da vigência das modificações. Assim, os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança.
    2. Considerando o disposto no § 1º do art. 85, do atual Código de Processo Civil, incidem honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença de crédito cujo pagamento se processa por intermédio de RPV.
    A parte recorrente requer: 1) Sejam anuladas as decisões que reconheceram índice de juros e correção monetária diversos daqueles reconhecidos, com trânsito em julgado, nos autos da ação civil pública nº 2003.71.00.065522-8/RS, nos estritos termos do Tema 810, do STF; 2) Por conseguinte, sejam devolvidos os autos devolvidos ao juízo de origem, a fim de que o mesmo dê o devido seguimento no presente cumprimento, aplicando necessariamente juros de 1% e correção monetária pela variação integral do IGP-DI, em estrita observância à coisa julgada operada nos autos da ACP nº 2003.71.00.065522-8/RS.
    Importa referir que a ACP nº 2003.71.00.065522-8 - que determinou a revisão de benefícios previdenciários no âmbito do Rio Grande do Sul mediante a aplicação da variação do IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-de-contribuição anteriores a essa data - teve sua sentença proferida em 2004, determinando a correção da dívida segundo a variação integral do IGP-DI, acrescida de juros de mora equivalentes a 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação, e foi confirmada em grau recursal. Em que pese o trânsito em julgado da ACP ter ocorrido em 18/02/2015, quanto aos consectários, essa decisão de 2004 transitou em julgado antes da vigência da Lei 11.960/09.
    Ou seja, embora o Acórdão tenha sido proferido 2 meses após a publicação da Lei 11.960/09 (30.06.2009), que alterou o percentual de juros de mora aplicáveis nas condenações contra a Fazenda Pública, a matéria somente foi debatida em primeiro grau de jurisdição sob a égide da legislação até então vigente. O acórdão que julgou a Apelação não exerceu cognição sobre incidência da Lei 11.960/09: cingiu-se ao exame da legalidade da sentença em relação à legislação vigente na data em que ela foi proferida (anterior a 2009). 
    Sobre o ponto, prevê o art. 6º da LINDB:
    Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)
    Por isso, aplica-se ao caso o Tema 435 em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    Tema STF 435 - É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180- 35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.
    Assim, a adoção dos critérios da superveniente Lei 11.960/2009 é medida que se impõe, com amparo nas teses dos Temas 435/STF e 810/STF: 
    Tema STF 810 - 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    O julgado desta Corte está, portanto, em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, de maneira que a negativa de provimento é medida que se impõe. 
    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário”
    Como se nota, a negativa de seguimento ao apelo extremo fundamentou-se nos Temas 435 e 810 da repercussão geral.
    Interposto o agravo agravo em recurso extraordinário (art. 1042), a autoridade reclamada, assim consignou (eDOC 5, pp. 460-461):
    “Conforme visto, o novo Código de Processo Civil prevê a figura do agravo interno para a decisão do Vice-Presidente que nega seguimento ou sobresta os recursos especial e/ou extraordinário.
    Sendo assim, o presente agravo interposto com apoio no parágrafo primeiro do art. 1.030, combinado com o art. 1.042 do NCPC mostra-se inadequado pelas regras atuais, uma vez que há previsão específica do agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso excepcional. Por conseguinte, o ato processual carrega a pecha denominada pelos Tribunais Superiores de erro grosseiro, porquanto impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ” (g.n.)
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, o Tema 810, verifica-se a ausência da alegada afronta. Nesse sentido:
    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017)
    Ademais, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação, pois a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 810, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma. 
    Ora, à toda evidência, os fundamentos invocados pelo reclamante não se relacionam com afronta a qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Representam, antes e com exclusividade, razões de mera insurgência contra o ato do juízo reclamado.
    Assim, consigno ser remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios, se lhe quadrem à situação e não tenham ainda sido usados. Nesse sentido:
    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.  2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória.   3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente